Tribunal: TJPA
Processo: 0044664-28.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044664-28.2000.8.14.0301

APELANTE: AFONSO CARNEIRO DE MOURA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AFONSO CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra Afonso Carneiro de Moura, referente à cobrança de ICMS no valor original de R$ 15.617,52. A sentença foi anulada por ausência de fundamentação adequada, mas o Tribunal, diante da causa madura, decidiu o mérito reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) verificar se, no mérito, está configurada a prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por não indicar claramente os marcos temporais utilizados para reconhecer a prescrição, descumprindo o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/88, bem como a tese firmada pelo STJ no Tema 570.

A causa se encontra madura para julgamento, pois todos os elementos de fato e de direito estão nos autos, permitindo aplicação do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

Conforme os Temas 566 a 570 do STJ, o prazo de suspensão previsto no art. 40, §2º, da LEF se inicia automaticamente com o pedido da Fazenda (17/05/2005), e, após um ano, começa o prazo prescricional de cinco anos (a partir de 17/05/2006).

Como o primeiro impulso útil só ocorreu em 18/04/2012, a prescrição já havia se consumado em 17/05/2011.

A mera apresentação de petições sem eficácia prática não interrompe a prescrição. Inércia processual superior a seis anos caracteriza a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação adequada que indique os marcos temporais da prescrição impõe a anulação da sentença.

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do processo, conforme o art. 40 da LEF e os Temas 566 a 570 do STJ.

A inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a suspensão impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, II, 489, §1º, e 1.013, §3º, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2015 (Temas 566 a 570).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos da presente execução fiscal movida em face de AFONSO CARNEIRO DE MOURA, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o exequente visa à cobrança de crédito tributário decorrente de débitos de ICMS, no valor original de R$ 15.617,52, regularmente inscrito em dívida ativa. A execução foi ajuizada em 01/08/2000. Após tentativa frustrada de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, efetivada em 13/08/2002.

No curso do processo, a Fazenda Pública promoveu diligências para localização de bens penhoráveis, sendo identificado apenas um veículo registrado no DETRAN/PA, sem que qualquer medida efetiva de constrição tenha sido realizada. Em 17/05/2005, o próprio exequente requereu a suspensão do processo, com fulcro no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O processo permaneceu inerte por mais de sete anos, sendo que o Estado somente voltou aos autos em 18/04/2012 para requerer o prosseguimento da execução. Entre 17/05/2005 (data do pedido de suspensão) e o primeiro impulso útil, transcorreram exatos
6 anos e 11 meses
, sem prática de ato efetivo e útil para a satisfação do crédito.

A sentença recorrida declarou a prescrição intercorrente, mas limitou-se a afirmar, genericamente, que "transcorrido prazo superior a seis anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente", sem indicar os marcos temporais específicos ou vincular tais conclusões aos atos do processo.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença carece de fundamentação adequada, por não indicar de forma clara os marcos temporais utilizados para a contagem da prescrição intercorrente. Alega que apresentou pedidos de penhora dentro do prazo prescricional e que a paralisação dos autos decorreu de inércia do próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela prescrição. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação do MP na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A fundamentação não se coaduna com os requisitos mínimos estabelecidos no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco observa a
tese fixada no Tema 570 do STJ (REsp 1.340.553/RS)
, segundo a qual “o juiz deve delimitar, na sentença que reconhece a prescrição intercorrente, os marcos legais utilizados, especialmente os períodos de suspensão e o termo inicial da prescrição”.

A ausência desses elementos compromete a validade formal da sentença, impondo sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Contudo, diante do
princípio da causa madura
(art. 1.013, §3º, II, do CPC), verifica-se que a controvérsia está totalmente instruída, com base documental suficiente, permitindo a esta instância o julgamento imediato da matéria.

Quanto ao mérito, as
cinco teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos) são plenamente aplicáveis ao caso:

Tese 566
: O prazo de suspensão de 1 ano, previsto no art. 40, §2º, da LEF,
inicia-se automaticamente a partir do requerimento da Fazenda Pública
, o que, no caso dos autos, ocorreu em
17/05/2005
.

Tese 567
: Decorrido esse prazo de um ano,
inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente
,
independentemente de nova intimação ou decisão judicial
— ou seja,
a partir de
17/05/2006
.

Tese 568
: A mera apresentação de petições ou requerimentos sem resultado prático não é causa de interrupção.
No caso
,
não houve penhora efetiva, nem outros atos concretos aptos a interromper a prescrição
.

Tese 569
: A fluência da prescrição independe de manifestação do juízo ou da Fazenda Pública —
o decurso do tempo é suficiente para sua consumação
.

Tese 570
: Como já demonstrado, a sentença não observou os marcos exigidos pela jurisprudência do STJ, o que enseja sua anulação.

Aplicando essas premissas ao caso concreto, tem-se o seguinte:

Suspensão formal da execução
:
17/05/2005

Fim do prazo de suspensão (1 ano)
:
17/05/2006

Prazo prescricional intercorrente (5 anos)
:
até 17/05/2011

Requerimento de prosseguimento da execução
:
apenas em 18/04/2012

Portanto, quando a Fazenda retornou aos autos,
a prescrição já havia se consumado há cerca de 11 meses
, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente com extinção da execução fiscal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para
anular a sentença por ausência de fundamentação adequada
, mas,
com fundamento no art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgo desde já o mérito
, e
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c os Temas 566 a 570 do STJ,
EXTINGUINDO A EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025